Tribunal: TJDFT
Processo: 0752101-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DA GENITORA DO RÉU. AFASTAMENTO DA MEDIDA. ARTIGO 1.015, CPC. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 998, STJ. ADMISSÃO AGRAVO.
1. Não obstante a ausência de previsão no rol do art. 1015 do CPC a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere a quebra de sigilo bancário e fiscal, o rol do referido artigo é de taxatividade mitigada, segundo orientação do c. STJ, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. Não é razoável impor à agravante o ônus de discussão somente em sede de recurso de apelação sobre questão que reflete invasão indevida de direito individual à intimidade e vida privada.
3. Na hipótese em estudo, a quebra do sigilo bancário e fiscal da genitora, que não é parte na demanda, é providência que se afigura desnecessária, já que o cerne da controvérsia na ação revisional é a mudança da capacidade econômica do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.